Tribunal: TCU
Processo: 006.109/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto melhorias sanitárias domiciliares para atender o município no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Pernambuco, contra Gercino Gonçalves de Lima Neto, ex-prefeito do Município de Xexéu/PE (gestão de 2009 a 2012), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 470/2007, destinado à realização de melhorias sanitárias domiciliares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, nos termos dos artigos 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.